Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728290-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA CRISTINA DULLIUS BRITTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de petição (id. 38462277) apresentada pela autora/apelante, na qual requer a reconsideração da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Invoca para tanto o enunciado no 484 da Súmula do STJ, segundo o qual seria possível admitir o recolhimento do preparo no primeiro dia útil subsequente ao da interposição, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Diz ser essa a hipótese dos autos. Manifesta-se, ainda, por uma solução conciliatória com a parte adversa. A decisão a que faz referência a autora há muito precluiu, tendo esta Relatora, na mesma data em que apresentada a petição em referência, lançado nos autos decisão de não conhecimento do recurso em razão do não recolhimento em dobro do preparo recursal (id. 38460908). Observo, portanto, que as alegações noticiadas, além de não infirmarem as razões da decisão de não conhecimento, não trouxeram argumentos suficientes e capazes de influir em entendimento contrário. Com efeito, diversamente do que sustenta a recorrente, não há prova de que o recurso tenha sido interposto após o término do expediente bancário, muito pelo contrário, conforme informação extraída do próprio PJe, a peça recursal foi juntada ao recurso no dia 16/05/2022, às 10h41min (id. 36127835). Além do mais, a aludida justificativa, se válida fosse, deveria ter sido apresentada em momento oportuno, ou seja, quando da juntada do comprovante do preparo, no dia útil subsequente (id. 36127839), ou quando a parte fora intimada a recolher as custas recursais em dobro (id. 36593222). Sendo assim, indefiro o pedido de reconsideração para manter, pelos mesmos fundamentos, a decisão de id. 38460908, sem prejuízo de as partes, a qualquer momento, sobretudo extrajudicialmente, ajustarem proposta de acordo. Por fim, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe, tampouco suspende, o prazo recursal, aguarde-se o transcurso do prazo assinalado na já mencionada decisão de id. 3840908. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora